Tribunal: TJPA
Processo: 0026496-21.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0026496-21.2013.8.14.0301
APELANTE: RUBENS DOS SANTOS FEITOSA

APELADO: POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO ANTE A ILEGITIMIDADE DAS PARTES REQUERIDAS. A EMPRESA ITAÚ SEGUROS SEQUER PARTICIPOU DO CONTRATO ENTABULADO ENTRE AS PARTES, CAUSANDO ATE ESTRANHEZA SUA INCLUSÃO NA DEMANDA. QUANTO À
POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR,
FICOU CARACTERIZADO NA APÓLICE QUE ESTA FUNCIONOU MERAMENTE COMO A ESTIPULANTE, EXIMINDO-SE DA RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO SEGURO ENTABULADO, SENDO RESPONSÁVEL A SEGURADORA VERA CRUZ. VALE RESSALTAR O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL PACÍFICO NO SENTIDO DE QUE O ESTIPULANTE PODE EXCEPCIONALMENTE SER RESPONSABILIZADO PELO PAGAMENTO DO SEGURO QUANDO CUMPRE MAL O SEU PAPEL DE MANDATÁRIA DA SEGURADORA OU QUANDO FICA DEMONSTRADO QUE FOI GERADO NO CONSUMIDOR A EXPECTATIVA DE RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO, MAS EM AMBOS OS CASOS EXIGE A COMPROVAÇÃO CABAL DOS FATOS, O QUE NÃO OCORREU NO CASO EM TELA, OU PELO MENOS NÃO SE DESINCUMBIU O APELANTE DO SEU ÔNUS DE COMPROVAR.
ACERTADAMENTE O JUÍZO DE PISO AO PROFERIR A SENTENÇA EXTINGUINDO O FEITO PELA ILEGITIMIDADE DOS REQUERIDOS, EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DE MÉRITO E, CONSIDERANDO QUE O AUTOR CHEGOU A REQUERER A CITAÇÃO DA SEGURADORA VERA CRUZ, CONCEDEU-LHE O PRAZO DE TRINTA DIAS PARA EMENDAR A INICIAL E PROSSEGUIR

FEITO, DESTA VEZ CONTRA A PARTE LEGÍTIMA E, AO INVÉS DE O APELANTE ACOLHER, AINDA CAUSOU TUMULTO INTERPONDO O PRESENTE RECURSO, QUE CERTAMENTE LHE FEZ PERDER AINDA MAIS TEMPO PARA O DESLINDE DA LIDE. SENDO ASSIM, MISTER QUE O RECURSO SEJA DESPROVIDO PARA QUE A SENTENÇA SEJA MANTIDA E OS AUTOS RETORNEM AO JUÍZO DE ORIGEM, AFIM DE QUE O

MAGISTRADO POSSA CONDUZIR O FEITO DA FORMA COMO TENTOU FAZER APÓS A PROLATAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0026496-21.2013.8.14.0301

APELANTE:
RUBENS DOS SANTOS FEITOSA

APELADO:
POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

ADVOGADO:
CASSIO CHAVES CUNHA E OUTROS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
RUBENS DOS SANTOS FEITOSA

visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
movida em face de
POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
.

Em sua peça vestibular o Autor narrou que aderiu ao seguro de vida da demandada em 30.01.1981, sempre contribuindo com todas as mensalidades, nutrindo a expectativa de que por ocasião da aposentadoria por invalidez lhe seria paga a quantia de 95 (noventa e cinco) vezes o salário base da categoria no momento da concessão do benefício.

Ocorre que ao se apontar por invalidez não teria recebido os valores a que faria jus, o que motivou a propositura da presente demanda.

Requereu a condenação da Requerida ao pagamento do valor assegurado bem como a indenizar-lhe por danos morais em valor correspondente a vinte salários mínimos.

Acostou documentos.

Os Requeridos contestaram o feito arguindo sua ilegitimidade passiva, bem como juntaram documentação.

O Juízo Singular proferiu sentença reconhecendo a ilegitimidade dos Requeridos e extinguindo para eles o feito sem resolução de mérito, tendo no entanto concedido o prazo de trinta dias para que o autor emendasse a inicial, dando prosseguimento ao feito com a inclusão da parte legítima.

O Autor interpôs recurso de Apelação aduzindo que haveria responsabilidade solidária da Apelada, considerando-se que por mais que a estipulante não tenha em regra responsabilidade pela cobertura securitária oferecida, deve responder perante o consumidor, uma vez que participou do contrato celebrado, o que a fez figurar como membro da cadeia de fornecedores do serviço.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

Belém,

de

2020

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0026496-21.2013.8.14.0301

APELANTE:
RUBENS DOS SANTOS FEITOSA

APELADO:
POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

ADVOGADO:
CASSIO CHAVES CUNHA E OUTROS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
RUBENS DOS SANTOS FEITOSA

visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
movida em face de
POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
.

A controvérsia trazida à esta Corte diz respeito unicamente à legitimidade da Requerida para figurar no polo passivo da lide, tendo o Apelante aduzido que por mais que a estipulante não tenha em regra responsabilidade pela cobertura securitária oferecida, deve responder perante o consumidor, uma vez que participou do contrato celebrado, o que a fez figurar como membro da cadeia de fornecedores do serviço.

Correta e irretocável a sentença ao reconhecer a ilegitimidade de ambos os requeridos que foram incluídos no polo passivo da demanda de forma equivocada.

Primeiramente, ressalto que é difícil até entender o porquê da empresa Itaú Seguros ter sido incluída na lide, se sequer foi parte integrante no contrato entabulado.

Quanto à
POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR,
ficou caracterizado na Apólice que esta funcionou meramente como a estipulante, eximindo-se da responsabilidade pelo pagamento do seguro entabulado, sendo responsável a Seguradora Vera Cruz.

Vale ressaltar o entendimento Jurisprudencial pacífico no sentido de que o estipulante pode excepcionalmente ser responsabilizado pelo pagamento do seguro quando cumpre mal o seu papel de mandatária da seguradora ou quando fica demonstrado que foi gerado no consumidor a expectativa de responsabilidade pelo pagamento, mas em ambos os casos exige a comprovação cabal dos fatos, o que não ocorreu no caso em tela, ou pelo menos não se desincumbiu o Apelante do seu ônus de comprovar.

Vejamos os seguintes julgados:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA DA
ESTIPULANTE
. ACOLHIMENTO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. A
estipulante
do contrato de
seguro
é parte
ilegítima
para figurar no polo passivo da relação jurídico-processual, pois apenas intermediou o negócio jurídico entre o
segurado
e a
seguradora
, no caso, à Caixa Administradora do FCVS, devendo essa responder pela negativa de cobertura. Apelação provida. Processo extinto por
ilegitimidade
passiva, nos termos do art. 485, VI, do CPC.(Apelação Cível, Nº 70082653833, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em: 28-11-2019)

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SEGUROS
. AÇÃO DE COBRANÇA.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA BANCO COOPERATIVO SICREDI IBIRAIARAS RS. MERA
ESTIPULANTE
DO
SEGURO
. DECISÃO MANTIDA. A
estipulante
do
seguro
não tem legitimidade passiva para a ação de cobrança da indenização securitária, uma vez que atua, de regra, como intermediária entre as partes contratantes. Ausência de elementos que evidenciem que a corré tenha agido além da sua condição de mera intermediária para legitimar sua permanência no polo passivo da presente ação. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, POR MAIORIA.(Agravo de Instrumento, Nº 70082632605, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eliziana da Silveira Perez, Julgado em: 21-11-2019)

Acertadamente o Juízo de Piso ao proferir a sentença extinguindo o feito pela ilegitimidade dos Requeridos, em atenção ao Princípio da Primazia de mérito e, considerando que o Autor chegou a requerer a citação da Seguradora Vera Cruz, concedeu-lhe o prazo de trinta dias para emendar a inicial e prosseguir

feito, desta vez contra a parte legítima e, ao invés de o Apelante acolher, ainda causou tumulto interpondo o presente recurso, que certamente lhe fez perder ainda mais tempo para o deslinde da lide.

Sendo assim, mister que o recurso seja desprovido para que a sentença seja mantida e os autos retornem ao Juízo de origem, afim de que o

magistrado possa conduzir o feito da forma como tentou fazer após a prolatação da sentença.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2020

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 17/06/2020